Tribunal: TJDFT
Processo: 0035385-30.2006.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação em face à sentença que reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executiva, formulada no cumprimento de sentença, nos autos da ação indenizatória ajuizada por DORALICE AMÉLIA DA SILVA em desfavor de VIPLAN – VIACAO PLANALTO LTDA. ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL"). A apelada defendeu a inobservância ao Princípio da Dialeticidade. Ainda, afirmou que há “notícia do falecimento da parte credora” e que, portanto, o patrono da suplicante estaria pleiteando direito alheio em nome próprio (ID. 49027801 – pág. 09). Desta forma, em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à apelante manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das possíveis violações ao aludido princípio e ao art. 18 do CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 31 de julho de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12